Tribunal: TJDFT
Processo: 0701974-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701974-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCI VILMA DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARCOS EDUARDO GASPARINI DE MAGALHAES DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a incidência de multa de 10% e honorários de 10% sobre o valor remanescente do débito em razão do seu depósito parcial no prazo para pagamento voluntário. A agravante alega, em síntese, que: 1) requereu o parcelamento do débito nos termos do art. 916 do CPC, juntando de imediato o comprovante de pagamento do montante referente a 30% do débito em execução; 2) o agravado impugnou o pedido, tendo, então, o d. Juízo a quo indeferido o parcelamento e determinado a incidência de multa e honorários sobre o valor remanescente, ao fundamento de que o art. 916 do CPC/2015 somente se aplica à execução de título extrajudicial; 3) a decisão agravada viola os princípios da razoabilidade, da menor onerosidade, da dignidade do devedor, da cooperação e da razoável duração do processo; 4) ainda que a norma do § 7o do art. 916 do CPC/2015 preveja a não aplicação do caput nos pedidos de cumprimento de sentença, diante da princípio da menor onerosidade da execução (CPC/2015 805), o pagamento parcelado do débito em execução deve ser autorizado, por ser esta a forma menos onerosa de se impor a satisfação do débito, até porque a agravante não dispõe do valor integral para imediato pagamento, sendo o parcelamento legal a sua única forma de promover a quitação do débito sem o prejuízo do seu próprio sustento. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja admitido o parcelamento sem a incidência de multa de 10% e honorários de 10% sobre o valor remanescente. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que o art. 916, § 7o, do CPC/2015 veda expressamente o parcelamento do débito em cumprimento de sentença, in verbis: “Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. (...) § 7o O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença.” Assim, não tendo havido concordância integral do credor/agravado com o pedido de parcelamento, devem incidir multa e honorários sobre o débito remanescente. Nesse sentido: “(...) 1. Nos termos do artigo 916, § 7°, do Código de Processo Civil, a moratória legal não é admitida no cumprimento de sentença. 2. Diante da não concordância do credor com o parcelamento do débito exequendo, deve o depósito realizado pela executada ser tido como mero pagamento parcial, incidindo, na hipótese, multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios também de 10% (dez por cento) sobre o restante, na forma do artigo 523, §§ 1° e 2° do Código de Processo Civil. (...)” (Acórdão 1379058, 07217147120218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatíveis com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator